Tribunal: TJSP
Processo: 1017906-79.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – indenização por danos materiais e morais – extravio temporário da bagagem dos autores por 2 dias durante viagem internacional - passageiros tiveram gastos inesperados enquanto aguardavam a restituição das malas pela companhia aérea – danos materiais caracterizados e arbitrados em R$4.777,43, dentro dos parâmetros da Convenção de Montreal, considerando

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – indenização por danos materiais e morais – extravio temporário da bagagem dos autores por 2 dias durante viagem internacional - passageiros tiveram gastos inesperados enquanto aguardavam a restituição das malas pela companhia aérea – danos materiais caracterizados e arbitrados em R$4.777,43, dentro dos parâmetros da Convenção de Montreal, considerando inclusive os já fixados em primeiro grau – observância do precedente do C. STJ no incidente de recursos repetitivos (RE 636.331/RJ) – danos morais também caracterizados – "quantum debeatur" adequado e mantido em R$5.000,00 para cada autor – demanda procedente em parte – provido parcialmente o recurso dos postulantes, negando-se ao da companhia aérea.*